Tribunal: TJDFT
Processo: 0736183-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM ANDAMENTO. TÉRMINO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. JURISPRUDÊNCIA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. CÁLCULO. ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/2005. VALOR. ATUALIZAÇÃO. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 preceitua que a habilitação de crédito será realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, da mesma Lei e deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação.
2. Sobre a matéria, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que o procedimento recuperacional se finda apenas com o trânsito em julgado da ação.
3. Segundo a dicção dada pela norma pertinente e consoante o posicionamento jurisprudencial consolidado, a habilitação do crédito deve observar a atualização do valor até a data do pedido de soerguimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.